Tribunal: TJDFT
Processo: 0073915-64.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
EMBARGOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. CUSTAS E ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade, devendo ser rejeitado quando não encontrado nenhum dos vícios encontrados no artigo em referência.
2. Nas hipóteses de prescrição da pretensão executiva por ausência de localização de bens, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a parte executada deve ser responsabilizada pelos ônus sucumbenciais, em atenção ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido.